Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715104-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONIR GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: GERALDO FERREIRA SOARES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de no 0008733.28.2007.4.01.3400, que tramita perante a 17a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, do crédito pertencente ao agravado. O agravante alega que o crédito cuja penhora pretende ver concretizada origina-se de ação de cobrança, na qual se postulou “a concessão de reajuste de 28,86%, na sua remuneração, a partir de janeiro de 1993, proposta contra o Instituto Nacional De Colonização e Reforma Agrária por meio da Associação dos Servidores da Reforma Agrária, onde ele é associado e figura no polo ativo da demanda como substituído processual, que foi julgada procedente, estando a ação judicial em fase de cumprimento de sentença”. Aduz que já formulou o mesmo pedido anteriormente, tendo sido o pleito indeferido pelo juízo a quo e o agravo de instrumento interposto contra essa decisão (AGI no 0711256-92.2021.8.07) julgado prejudicado, em virtude da suspensão do processo de origem (autos no 0030782-69.2010.8.07.0001). Sustenta que, na decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, foi afirmado que não haveria preclusão para a 2a Instância, porquanto o mérito do agravo de instrumento não estava sendo analisado naquela ocasião. Argumenta que, por não se encontrar preclusa a questão, é possível a renovação do pedido. Assevera que a penhora não atinge diretamente a folha de pagamento do agravado, o valor da constrição é superior a 50 salários-mínimos e o crédito perseguido na Justiça Federal, por ter se originado há mais de 30 (trinta) anos, não constitui montante indispensável à sobrevivência do recorrido. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. Por meio do despacho ID n.o 14302972, este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, ante a possível preclusão da questão controvertida no presente recurso. O agravante apresentou justificativas na petição ID n.o 35406645, assentando que o processo perante a Justiça Federal não foi suspenso, apenas o processo de origem, que já retomou seu curso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre asseverar que, de fato, não houve preclusão. O agravo de instrumento no 0711256-92.2021.8.07 foi julgado prejudicado, porque, após a decisão que deu ensejo à sua interposição, o cumprimento de sentença em curso nos autos de origem foi suspenso pelo prazo de um ano. Quando o ora agravante, nas razões do presente recurso, mencionou que o agravo de instrumento no 0711256-92.2021.8.07 havia sido julgado prejudicado, por causa da suspensão do processo no 0030782-69.2010.8.07.0001, este Relator compreendeu que se referia ao processo em curso na Justiça Federal — no qual o agravado persegue crédito que o agravante pretende penhorar —, quando, na realidade, referia-se aos autos de origem. E diante da ausência de prova de que o processo em curso na Justiça Federal havia retomado seu curso, este Relator vislumbrou possível preclusão por ter sido renovado pedido sem alteração do quadro fático. Todavia, a situação foi bem esclarecida pelo agravante, na petição de ID no 35406645. Nunca houve a suspensão do curso do processo da Justiça Federal, tendo sido suspenso o cumprimento de sentença em curso nos autos de origem. E, com a retomada do curso do processo de origem, possível a renovação do pedido de penhora no rosto dos autos do processo que tramita na Justiça Federal, sem que se possa falar em preclusão. Feitas essas considerações, e diante da presença dos demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento, passando à análise do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do risco de o crédito cobrado nos autos do processo 0008733.28.2007.4.01.3400, que tramita perante a 17a Vara Federal Cível da Justiça Federal, vir a ser levantado e dissipado pelo agravado enquanto se aguarda o julgamento do mérito do presente recurso. Ademais, também é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A decisão ora agravada reportou-se aos fundamentos da anterior decisão que havia indeferido o pedido de penhora no rosto dos autos, lavrada nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença, no curso do qual a parte exequente postula a penhora no rosto dos autos de no 0008733.28.2007.4.01.3400, que tramita perante a 17a Vara Federal Cível da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília-DF (ID 88096053). O pedido formulado pelo exequente refere-se a créditos titularizados pelo executado, os quais decorrem do reconhecimento judicial do direito dos servidores do INCRA de perceberem o reajuste de 28,86%, a partir de janeiro de 1993. Conquanto o pedido do exequente recaia sobre verbas de alto valor, já que relativas a um período de aproximadamente 30 anos, e que não serão pagas diretamente na folha de pagamento do executado, não há que se falar em transformação da principal característica dessas verbas que, por se tratarem de reajuste de remuneração ao qual faz jus a parte, são indiscutivelmente de natureza alimentar. Desse modo, o crédito perseguido pelo exequente insere-se nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, o qual prescreve: Art. 649. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE RPV/PRECATÓRIO. CRÉDITOS DECORRENTES DE REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO PROVENTOS OU PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. No caso em análise, o agravante pretende reformar a r. decisão de 1o grau que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos no (...), que tramitam no Juízo da Tribunal Regional Federal da 5a Região, sob argumento de que os créditos oriundos daquele feito, apesar de decorrerem de ‘Reajuste de Remuneração, Proventos ou Pensão’ de servidor público civil, poderiam ser penhorados, tendo em vista terem perdido o caráter alimentar, após o transcurso do prazo entre o ajuizamento da ação e a expedição do precatório. 2. Nos termos do art. 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, descritos no art. 833, IV do mesmo diploma legal. 3. Assim, entende-se que o/a bloqueio/penhora pretendida é legalmente proibida, se considerado a disposição legal em sua teleologia, somado ao fato de que o crédito vindicado decorre de reajuste de remuneração, proventos ou pensão, portando indiscutível natureza alimentar 4. Em que pesem as alegações do agravante e entendimento jurisprudencial diverso, entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.(Acórdão 1326463, 07494933520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de penhora no rosto dos autos formulado no ID 88096053”. Com a devida venia, em primeira análise, comprovada a existência de crédito a ser recebido pelo devedor, não cabe ao magistrado indeferir de plano o pleito sob o fundamento de que as verbas perseguidas pelo executado têm natureza alimentar, pois é ônus da parte executada impugnar a penhora e demonstrar a natureza alimentar da verba. Ademais, em princípio, ainda que não se vislumbre error in procedendo na conduta do juízo recorrido, consoante entendimento deste egrégia 4a Turma Cível, a impenhorabilidade limita-se a 50 (cinquenta) salários mínimos, sendo possível a constrição daquilo que exceda a esse montante. Na hipótese dos autos, embora o recorrente não comprove qual o montante exato o agravado tem a receber nos processos em curso perante a Justiça Federal, razoável supor que o crédito do recorrido extrapola cinquenta salários mínimos, vez que diz respeito a reajuste de 28,86% que deveria ter sido incorporado ao seu salário há quase trinta anos. Isso é o quanto basta para dar por presente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora no rosto dos autos no 0008733.28.2007.4.01.3400, que tramita perante a 17a Vara Federal, da Seção Judiciária do Distrito Federal, no tocante ao crédito pertencente ao ora agravado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2022 12:41:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator